Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701978-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Alves de Araujo contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os autos de infração de trânsito indicados na petição inicial. Confira-se (ID 32119439): Recebo a inicial. Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de comprovante de renda dos últimos 3 meses, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de Ação Anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ISABEL ALVES DE ARAUJO contra o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. Alega a autora, em síntese, que é proprietária do veículo HYUNDAI IX-35, Placa JKC-0851. Alega que, em consulta ao site do DER/DF, foi surpreendida com 86 autuações atribuídas ao seu veículo. Sustenta, ainda, não ter recebido notificação prévia dos autos de infração. Em antecipação de tutela, pede provimento judicial para a suspensão dos efeitos dos autos de infração narrados na exordial, até o julgamento definitivo. Disciplina o art. 300 do CPC que, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderão ser antecipados, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial. Por seu turno, o art. 3o, da Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Contudo, em sede de cognição sumária e pelo que dos autos consta, não se tem elementos suficientes a aferir a verossimilhança das alegações da parte autora. Verifica-se, ainda, que as notificações de autuação foram enviadas ID. 111921042, em conformidade com o art. 282 do CTB e resolução 149/2003 do CONTRAN. Faz-se necessário o contraditório e a reunião de mais informações para uma efetiva cognição exauriente, não vislumbrando, por ora, ser possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada, já que ausentes os requisitos necessários para o seu deferimento. Isso posto, mediante a análise sumária dos elementos de prova não se mostra latente a verossimilhança das alegações iniciais, o que obsta o deferimento da medida pleiteada. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Em suas razões recursais, reitera os argumentos expendidos na inicial, requerendo, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão dos autos de infração até o julgamento de mérito do processo de origem. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. De início, esclareça-se que se trata de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, logo, houve equívoco da nobre patrona ao protocolar e distribuir o presente recurso, selecionando o órgão Turma Cível, o qual não detém competência para reformar decisões dos Juizados Especiais. Aliás, a lei de regência dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n.o 9.099/95), considerando seus princípios norteadores, em especial o da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei n.o 9.099/95), prevê o cabimento de apenas dois recursos: o recurso inominado, interposto contra a sentença, previsto no art. 41; e os embargos de declaração, contemplado no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, opostos contra a sentença ou acórdãos que contenham os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Desse modo, sendo a decisão irrecorrível, o presente agravo de instrumento revela-se manifestamente inadmissível. Diante disso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora